Tribunal: TJPA
Processo: 0000985-81.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000985-81.2015.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: AURILEIA MOREIRA DA SILVA, DIONI FERREIRA MARTINS BRITO, NARA KATIANE DAMASCENO ALMEIDA, SANDRA MARIA SERRAO NASCIMENTO, JOELMA PINTO DE ASSUNCAO, MIRLANE DA SILVA SENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ART. 37, INCISO II E § 2º, DA CF/88. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO E LEVANTAMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF.

1.

Apesar de o apelante sustentar que a contratação das apeladas se deu por empresas com as quais teria contrato de prestação de serviço,
c
onsta nos autos declarações emitidas pelo Município de Monte Alegre que identificam como servidoras contratadas Joelma Pinto de Assunção, Nara Katiane Damasceno Almeida, Aurileia Moreira da Silva e Dioni Ferreira Martins Brito.

2.

Não obstante, não houve comprovação do direito alegado por parte de Mirlane da Silva Sena, Claudenilda Santos da Mota e Andrielly Thais de Abreu Maranhão, que apenas apresentaram registros de ponto sem qualquer vinculação ao Município de Monte Alegre.

3.

Em se tratando de contratação nula, na forma do art. 37, inciso II e § 2º, da CF/88, há apenas o direito ao recebimento do salário e levantamento do FGTS referente ao período trabalhado.

Tema 916 do STF.

4.

Não incidência das hipóteses ensejadoras do direito ao recebimento de 13º (décimo terceiro) salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional pelo servidor temporário. Tema 551 do STF.

5.

Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA e SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e, por outro lado,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA
, para afastar integralmente a condenação do Município de Monte Alegre no que se refere à Mirlane da Silva Sena, Claudenilda Santos da Mota e Andrielly Thais de Abreu Maranhão, bem como excluir o pagamento de férias proporcionais e 13º salário proporcional da condenação relativa à Joelma Pinto de Assunção, Nara Katiane Damasceno Almeida, Aurileia Moreira da Silva e Dioni Ferreira Martins Brito.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Monte Alegre em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre nos autos da Ação de Cobrança movida por Andrielly Thais de Abreu Maranhão, Aurileia Moreira da Silva, Claudenilda Santos da Mota, Dioni Ferreira Martins Brito, Joelma Pinto de Assunção, Mirlane da Silva Sena e Nara Katiane Damasceno Almeida.

Em sua exordial (ID 2729616) as autoras narraram que em 10/03/2014 foram admitidas pelo Município de Monte Alegre para o cargo de Serviços Gerais, mas teriam sido demitidas sem justo motivo em 25/04/2014, sem anotação em suas CTPS, recebimento dos salários e de verbas rescisórias como aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais + 1/3, além do não recolhimento ao FGTS e dos valores a título de INSS, razão pela qual pleitearam o recebimento de tais valores, acrescidos das multas previstas na CLT.

Após a apresentação de Contestação e o oferecimento de Réplica, o juízo da Vara Única de Monte Alegre entendeu que a competência material para processar e julgar o feito seria da Justiça do Trabalho (ID 2729624 - Págs. 5 a 7).

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santarém, então, suscitou Conflito Negativo de Competência (ID 2729625 - Pág. 8), tendo o Superior Tribunal de Justiça declarado a competência do juízo de direito da Vara de Monte Alegre (ID 2729625 - Pág. 14).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, foi proferida sentença (ID 2729627) julgando parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Monte Alegre ao pagamento dos valores correspondentes ao salário do período de 10/03/2014 a 25/04/2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS a cada um dos autores, com correção monetária pelo IPCA-E a contar da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros de mora conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança a partir da citação, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de Apelação (ID 2729628), aduzindo que a administração pública só pode ser responsabilizada por dívidas trabalhistas de terceirizadas contratadas por ela se forem comprovadas falhas na fiscalização, consoante o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, o que não teria ocorrido no presente caso.

Assim, requerer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2729629).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, conheço, de ofício, da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

No presente caso o Município de Monte Alegre objetiva a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e lhe condenou ao pagamento dos valores correspondentes ao salário retido do período de 10/03/2014 a 25/04/2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS.

Apesar de o apelante sustentar que a contratação das apeladas se deu pela empresa Conselheira de Comércio Exterior do Brasil, e, posteriormente, pela empresa Tourinho Construções, Serviços, Comércio e Representação Ltda., com as quais teria contrato de prestação de serviço (ID 2729620 - Pág. 7), as apeladas argumentaram que o seu vínculo de emprego seria com o Município de Monte Alegre e não com as referidas empresas (ID 2729623 - Pág. 2).

Nesse tocante, após a análise da documentação apresentada pelas apeladas, verifiquei a existência de declarações emitidas pelo Município de Monte Alegre que identificam como servidoras contratadas Joelma Pinto de Assunção (ID 2729616 - Pág. 18), Nara Katiane Damasceno Almeida (ID 2729616 - Pág. 30), Aurileia Moreira da Silva (ID 2729616 - Pág. 51) e Dioni Ferreira Martins Brito (ID 2729617 - Pág. 40).

Registre-se que tais declarações se referem ao mesmo período apontado na exordial, fazendo cair por terra as alegações do apelante quanto à suposta terceirização das apeladas.

Não obstante, com relação à Mirlane da Silva Sena, Claudenilda Santos da Mota e Andrielly Thais de Abreu Maranhão, constato que os únicos documentos juntados aos autos consistem em registros de ponto (ID 2729616 - Págs. 39 e 40, ID 2729617 - Págs. 12 e 13, e ID 2729617 - Págs. 28 e 29), os quais carecem de qualquer informação que os vincule ao Município de Monte Alegre, como indicação do cargo exercido, número de matrícula funcional, assinatura do gestor municipal etc. Assim, a ausência de provas obsta o reconhecimento do seu direito.

Importa destacar que a Secretaria Municipal de Administração de Monte Alegre expediu Certidão atestando que nenhuma das apeladas pertenceu ao quadro de funcionários efetivos ou contratados no período de 10/03/2014 a 25/04/2014 (ID 2729620 - Pág. 12), o que contraria as declarações emitidas pelo próprio ente público e evidencia a ilegalidade e nulidade do vínculo estabelecido entre o Município e as senhoras Joelma Pinto de Assunção, Nara Katiane Damasceno Almeida, Aurileia Moreira da Silva e Dioni Ferreira Martins Brito, na forma prescrita pelo art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), definiu que, na hipótese de contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, os direitos dos servidores contratados se restringem ao recebimento dos salários relativos ao período trabalho e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), consoante o art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 596.478 (Tema 191 de Repercussão Geral).

Embora o STF, ao julgar o RE nº 1.066.677 (Tema 551 de Repercussão Geral), tenha consignado a possibilidade de recebimento pelo servidor temporário de 13º (décimo terceiro) salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, o direito a tais parcelas apenas se configuraria em havendo expressa previsão legal e/ou contratual nesse sentido ou desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, não incidindo o caso dos autos em nenhuma dessas circunstâncias.

Assim, deve ser afastada a condenação do Município de Monte Alegre ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário proporcional, eis que tal obrigação carece de amparo jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

por outro lado,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, para afastar integralmente a condenação do Município de Monte Alegre no que se refere à Mirlane da Silva Sena, Claudenilda Santos da Mota e Andrielly Thais de Abreu Maranhão, bem como excluir o pagamento de férias proporcionais e 13º salário proporcional da condenação relativa à Joelma Pinto de Assunção, Nara Katiane Damasceno Almeida, Aurileia Moreira da Silva e Dioni Ferreira Martins Brito.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[2]
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Belém, 15/12/2021